Tribunal: CARF
Processo: 10314.005769/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.005769/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.973 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 07/02/2011
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO.
A ausência de contestação no Recurso Voluntário da problemática da exclusão
de enquadramento em Ex-tarifário torna definitiva a decisão exarada pela
instância a quo a respeito da matéria.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - EX-TARIFÁRIO - LANÇAMENTO EM
DUPLICIDADE.
Relacionado o fato gerador em duplicidade na apuração do crédito tributário
constituído pelo auto de infração, deve ser ajustado o lançamento sem que
implique nulidade do ato administrativo.
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O
DESCRITO NA EXCEÇÃO DO TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA
DOS TRIBUTOS DEVIDOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Ex-tarifário. A
exclusão de enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos
não recolhidos, acrescidos de juros e de multa de oficio.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
VEDAÇÃO AO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a esta CARF decidir acerca de constitucionalidade de Lei em
face da Súmula 02, desta mesmo Conselho.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula Vinculante CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo o valor já incluído no processo no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005769/2011-03
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

10314.722.455/2011-61, conforme informações prestadas pela Delegacia de Origem, nos termos
do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 08-43.750, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(CE), que assim relatou o feito:
Relatório
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 150.273,12, referente ao
Imposto de Importação (II), acompanhado de multa de ofício e juros de mora, em razão
da exclusão de Ex-tarifário pleiteado pelo importador (fls. 8/17), em desfavor da
empresa SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODS. HOSPITALARES, CNPJ:
06.019.570/0001-00, doravante designada por SMITHS.
Da Autuação
A autoridade fiscal afirma que ao amparo da Declaração de Importação (DI) no
11/0232049-0, adição 001, registrada em 07/02/2011, a SMITHS submeteu a despacho
aduaneiro mercadorias, classificadas no código tarifário da NCM 9018.39.29,
indevidamente enquadradas no Ex- Tarifário 001 desse código, tendo em vista que
perícia técnica atestou que se tratam de cateteres intravenoso de uso periférico sobre
agulha e de uso único, e não cateteres intravasculares como declarado, consoante
descrição dos fatos do Auto de Infração a seguir copiada (fls. 10).
001 - MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM "EX"
O importador por meio da DI de n°11/0232049-0, registrada em 07/02/2011,
submeteu a despacho 2.066 Cxs., com 600 unidades cada, de Cateteres
Intravasculares, Periféricos, com cânulas (de teflon ou poliuretano),
classificáveis na Tarifa Externa Comum no código 9018.39.29.
O importador solicitou o "ex" tarifário para a mercadoria, com fulcro na
Resolução Camex no. 43/2006.
Ocorre que, conforme Laudo Técnico de nr. 201/00014/2011, de Técnico
credenciado junto a esta Alfândega de São Paulo, a mercadoria efetivamente
importada não se enquadra no "ex" pleiteado, pelo fato de se tratar de Cateteres
Intravenoso de uso periférico, sobre agulha e de uso único, os quais estão
textualmente excluídos da abrangência do mesmo, conforme segue:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

" ex 001 - Qualquer produto classificado no código 9018.3929, exceto sondas e
cânulas endotraquiais descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre
agulha e de uso único".
Sendo assim, cobra-se o II devido, apurado em face do não reconhecimento
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente dos autos de infração em 13/10/2011, o sujeito passivo (fls.
9), em 09/11/2011 apresentou impugnação (fls. 149/175) e documentos (fls. 176/269),
na qual apresenta breve relato dos autos e suas razões de fato e de direito, em síntese:
DOS FATOS
Que a Impugnante não pode concordar com as exigências fiscais que lhe foram
formuladas, na medida em que os produtos por ela importados são cateteres
intravasculares, os quais, justamente por se diferenciarem dos cateteres intravenosos,
estão contemplados na EX001.
DO DIREITO
a. Da Exceção (EX001) da classificação fiscal 9018.39.29
Que, no entender das dd. autoridades fiscais, os produtos importados pela Impugnante
não fariam jus à EX001, pois seriam cateteres intravenosos e, por tal razão, se
enquadrariam na exceção da EX001 — "exceto sondas e cânulas endotraquiais
descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único".
Que a Impugnante está tentando demonstrar desde o procedimento fiscal que resultou
no auto de infração ora combatido, contudo, é que os produtos por ela importados
tratam-se de cateteres intravasculares, os quais, sem sombra de dúvidas, distinguem-se
de cateteres intravenosos. Assim, por não se confundirem com os intravenosos (que
foram excluídos do beneficio), não ha como obstar a utilização da EX 001 para os
produtos importados pela Impugnante.
Que a interpretação de um beneficio fiscal, como, aliás, sempre defendido pelas
próprias dd. autoridades fiscais brasileiras, deve ser restritiva, não cabendo ao aplicador
das normas ampliar um conceito previamente definido.
Que, a exceção (Ex001) prevista na classificação fiscal em exame é clara acerca de
quais os produtos que fazem jus à alíquota zero de II — todos os classificados naquela
posição, incluindo, dessa forma, os cateteres — e quais os produtos que estariam
excluídos do beneficio — apenas as sondas e cânulas endotraquiais descartáveis e o
cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único.
Que, através da simples leitura da EX001 é possível concluir que não há qualquer
menção aos cateteres intravasculares que pudesse justificar a interpretação que foi
adotada pelas dd. autoridades fiscais. Pelo contrário: a classificação não poderia ser
mais evidente no sentido de que, no que tange aos cateteres, apenas os 'intravenosos de
uso periférico sobre agulha e de uso único' não podem usufruir da alíquota zero de II.
Que a conclusão lógica e consonante com a que deve ser aplicada na análise de
benefícios fiscais é que qualquer outro cateter que não seja exclusivamente intravenoso,
de uso periférico sobre agulha e de uso único, está contemplado pela redução.
Que, caso o legislador quisesse excluir os produtos que são importados pela
Impugnante da aplicação do beneficio em tela, haveria na descrição da EX001 uma
menção expressa aos cateteres intravasculares e não somente ao cateteres intravenosos.
Que, o fato de o cateter intravascular poder ser utilizado como acesso a veias
(desempenhando, assim, uma função semelhante à do cateter intravenoso) não os torna
equivalentes — muito menos idênticos — para fins de determinar-se a aplicação ou não
de beneficio fiscal.
Que a respeito da regras de isenção destaca comentários do eminente Carlos Da Rocha
Guimarães (Interpretação literal das isenções tributárias in Proposições Tributárias.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Coordenação Associação Brasileira de Direito Financeiro. Ed. Resenha Tributária. São
Paulo, 1975), segundo os quais, a literalidade com que deve se interpretar as regras
isentivas significa "que o sentido da lei deve ser aplicado com a maior exatidão a fim de
não criar isenção nele não prevista nem eliminar isenção que nele se inclua".
Que, não obstante a exceção ora analisada não se tratar de uma isenção propriamente
dita, não há dúvidas de que ela possui a mesma .função, na medida em que excepciona
alguns contribuintes do pagamento do II de produtos taxativamente listados. Nesse
mesmo sentido é o comando do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Que o CARF e as Delegacias de Julgamento da Receita Federal já pacificaram
entendimento de que as regras referente a ex -tarifário devem ser interpretadas de forma
restritiva, isto é, não impondo qualquer redução ou ampliação do texto da norma,
conforme ementas de julgados que transcreve.
Que, mesmo que fosse admitida uma interpretação um pouco mais ampla do
'extarifário' em exame, mesmo assim não seria possível a manutenção das exigências
ora combatidas, já que o CARF também firmou entendimento no sentido de que, nos
casos em que a interpretação é duvidosa, tal como alegam as dd. autoridades ocorrer no
presente caso, deve-se prevalecer uma interpretação mais benigna ao contribuinte
(Acórdão 303-29390, de 17.08.2000).
Que a criação da EX em comento, reduzindo a alíquota do II para 0% diversos
produtos de uso na área médica classificados sob o código 9018.39.29, teve o nobre
intuito de facilitar e baratear sua importação.
Que, especificamente em relação a alguns produtos, dentre eles, os cateteres
exclusivamente intravenosos, o órgão responsável pela elaboração da lista de exceções
entendeu não haver necessidade de lhes estender o mesmo beneficio, uma vez que, para
tais produtos, como reconhecido pelas próprias dd. autoridades no relatório anexo ao
auto de infração, haveria a necessidade de proteção da indústria local.
Que, a Impugnante concorda que os produtos que ela importa permitem acesso a
veias. No entanto, diferentemente dos cateteres exclusivamente intravenosos, os
cateteres intravasculares são especificamente construídos para não romperem com a
pressão elevada das artérias. Para o conhecimento desse d. órgão julgador, a pressão
venosa varia de entre 5-10 mmHg e a arterial de 90-140 mmHg.
Que, portanto, o cateter intravascular pode exercer a função do cateter intravenoso,
visto que permite acesso às veias. Contudo, o contrário não ocorre, ou seja, um cateter
intravenoso não pode ser usado em substituição ao cateter intravascular, já que não
permite acesso às artérias. Não se trata, pois, de produtos equivalentes e tampouco
pode-se dizer que o intravenoso é uma espécie do gênero intravascular.
Que o cateter intravascular pode exercer a função do cateter intravenoso. Contudo, o
contrário não ocorre, ou seja, um cateter intravenoso não pode ser usado em substituição
ao cateter intravascular.
Que existem três categorias de cateteres que não se confundem entre si: (i) os
intravasculares, que têm dupla função, permitindo acesso a veias e artérias; (ii) os
exclusivamente intra arteriais, que permitem acesso apenas às artérias e os (iii)
exclusivamente intravenosos, que permitem acesso apenas às veias.
Que, conforme demonstrado através do Parecer (Doc. 02) elaborado pelo engenheiro
da Impugnante que é especialista no assunto, existem diferenças essenciais entre tais
categorias: (i) o cateter intravenoso possui características que permitem a infusão de
medicamentos e soluções nas veias periféricas do paciente, ou seja, suporta urna pressão
relativamente baixa e permite o fluxo em apenas um sentido; (ii) o cateter intra-arterial
permite a monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial; (iii)
por fim, o cateter intravascular reúne as funções e características a ambos, ou seja, deve
permitir a infusão de soluções e medicamentos nas veias dos pacientes e, também, a
monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Que o cateter intravascular possui função 'híbrida', podendo ser usado tanto como
cateter intravenoso, quanto corno cateter intra-arterial. Contudo, a despeito de também
exercer a função própria dos cateteres intravenosos, não há dúvidas que os cateteres
intravasculares com estes não se confundem, de forma que, se o beneficio em comento
não se aplica somente ao cateter intravenoso, não há corno pretender estender-se essa
exclusão também ao cateter intravascular, tal como pretende a d. -fiscalização.
Que a própria Assistente Técnica da Receita Federal designada para atuar em outro
processo decorrente de auto de infração idêntico lavrado contra a Impugnante concluiu
através de laudo complementar (Doc. 03) que os cateteres intravasculares e intravenosos
são diferentes, sendo que os produtos importados pela Impugnante são cateteres
intravasculares.
Que as distinções existentes entre os cateteres intravenosos e intravasculares sempre
foi reconhecida e homologada pelas dd. autoridades aduaneiras. Sim, pois, os produtos
ora examinados foram importados durante várias décadas pelas empresas Jonhson &
Johnson e Medex, sempre amparados pelo beneficio previsto pela EX001.
Que a. própria Impugnante efetuou dezenas de importações com amparo na EX001,
sem qualquer questionamento das dd. autoridades fiscais. Pelo contrário, as dd.
autoridades aduaneiras, ao efetuarem o procedimento de verificação da DI n.°
07/0147829-7 — a qual contemplava os mesmos produtos ora analisados — concluiu,
através de Laudo Técnico (Doc. 04) elaborado pelo Assistente Técnico da própria
Receita Federal, que os produtos importados eram cateteres intravasculares, os quais
diferenciam-se dos cateteres intravenosos.
Que, foi com surpresa, portanto, que a Impugnante recebeu o Laudo Técnico
produzido pelo mesmo assistente técnico para a DI ora questionada, no qual é concluído
que o cateter importado pela Impugnante seria intravenoso.
Que, de pronto, a existência de dois laudos técnicos elaborados por um mesmo
Assistente Técnico com conclusões diversas sobre o mesmo produto evidencia que, no
mínimo, há fundada dúvida com relação à posição defendida pelas dd. Autoridades
fiscais para descaracterizar o produto importado pela Impugnante, o que, em razão do
mencionado art. 112 do CTN, deveria resultar no cancelamento da exigência fiscal ora
combatida (Recurso n° 338871, Processo n° 10711.008564/00-29, Segunda Câmara do
Terceiro Conselho de Contribuintes, julgado em 14/10/2008).
Que, não obstante tal fato, a Impugnante passa demonstrar as imprecisões e
incongruências existentes na conclusão obtida pelo d. Assistente Técnico da Receita
Federal do Brasil no laudo preparado para o presente caso;
Que, inicie-se pela resposta dada ao quesito 01, do Laudo Técnico, em que o d.
Assistente Técnico afirma "o cateter em questão não atende ao quesito da norma NBR
ISSO 10555-5/2003 no tocante à especificação fluxo (item 4.4.5 da norma)", mas deixa
de ressaltar que tal avaliação, realizada pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, refere-se
exclusivamente para o produto "Cateter Intravascular Periférico sob Agulha Jelco Plus -
Código 4036 - Calibre 20G", ou seja, esta análise está limitada a um único produto
constante da DI impugnada, o que impossibilita estender sua aplicação para os demais
cateteres importados.
Que, não foi salientada na conclusão do Laudo Técnico, embora conste como anexo, a
avaliação realizada pelo mesmo Instituto (Laudo Técnico n.° 10009100) para o produto
"Cateter Intravascular Periférico Jelco Plus - Código 7066 - Calibre 20G", o qual
também é objeto deste auto de infração, no sentido de que referido produto atende a
todos os requisitos especificados na citada norma NBR.
Que o atendimento às normas da ABNT comprova que o cateter analisado é de
utilização intravascular, pois como consta do próprio sítio da ABNT, a norma NBR
ISSO 10555-5/2003 aplica-se a "cateter intravascular de uso único, estéril" e tem por
objetivo especificar "os requisitos para cateteres periféricos sobre agulha, concebidos
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

para acessar o sistema vascular periférico, fornecidos em condição estéril,para uso
único".
Este fato é reconhecido no Laudo Técnico recentemente elaborado para a DI n.°
11/0287652-8 (Doc. 06), na resposta ao quesito 2.3.
Que, reconhecido que os cateteres importados são intravasculares não há justificativa
para manutenção do crédito tributário, posto que somente os cateteres intravenosos não
gozam de redução da alíquota do Imposto de Importação.
Que, oportuno mencionar que a Impugnante já solicitou por diversas vezes a análise
dos seus cateteres por este mesmo Instituto e sempre teve como resultado o atendimento
às normas da ABNT, como se comprova pelos Laudos Técnicos anexos. (Doc. 07)
Que, não é possível concluir que os cateteres relacionados na adição 01 da DI n.°
11/0232049-0 são intravenosos somente porque não restou atendida uma das normas da
ABNT, em um único teste realizado para uma única amostra do produto, sendo que os
demais testes apontaram pelo integral cumprimento dessas mesmas normas.
Que, a afirmação do d. Assistente Técnico de que "existem literaturas as quais
indicam que o cateter Jelco trata-se de cateter intravenoso...'' também não pode ser
aceita pela Impugnante, uma vez que da leitura do Laudo Técnico não se verifica qual a
fonte ou mesma a qualquer transcrição sobre essas supostas literaturas.
Que o d. Assistente Técnico em nenhum momento descreve a função do cateter
intravascular, limitando-se a explicar o cateter venoso central e o cateter intravenososo
periférico curto, produtos que não guardam qualquer relação com o cateter intravascular
importado pela Impugnante. Cabia ao referido expert, todavia, demonstrar, de forma
cristalina, que o produto sob análise e que é objeto da autuação ora contestada não
possuiria as características necessárias para ser considerado intravascular, o que, como
se vê, não ocorreu.
Que a sigla IV, mencionada no Laudo Técnico para justificar a definição do cateter
como intravenoso é incorretamente traduzida como "intravenously" (intravenoso),
quando o correto seria "intravascular". É o que aponta a correspondência anexa, firmada
pelo gerente para assuntos regulatórios da Impugnante, demonstrando que os cateteres
estão registrados como intravascular perante o perante o "U.S Food and Drug
Administration", órgão regulador dos Estados Unidos da América. (Doc. 08).
Que, em resumo, o Laudo Técnico utilizado pelas dd. autoridades fiscais para embasar
a autuação ora contestada mostra-se ( i) omisso, pois deixa de abordar as características
que não teriam sido atendidas pelo produto importado para caracterizá-lo como cateter
intravascular, (ii) incongruente, pois afirma que os cateteres não atendem à norma da
ABNT quando há prova em sentido contrário no próprio laudo e (iii) impreciso, pois
não traz argumentos claros para justificar a conclusão adotada.
Que, considerando que o auto de infração tem como principal sustentáculo o Laudo
Técnico em referência, que se mostrou omisso, incongruente e impreciso, além de
contraditório com laudo anterior proferido pelo mesmo perito, não há outra conclusão
possível, com o devido respeito, a não ser a de que as dd. autoridades fiscais não
conseguiram justificar de maneira irrefutável que o produto importado pela Impugnante
estaria excluída do "ex" tarifário.
Que, por todo o exposto, seja porque a Impugnante enquadrou corretamente seus
produtos na EX001 da classificação fiscal 9018.39.29, seja pelo fato de que essa
exceção deve ser interpretada de forma literal, seja porque seu objetivo foi resguardar
apenas os cateteres intravenosos ou, ainda, em virtude de a Impugnante sempre ter tido
o aval da própria Receita Federal nesse sentido, não há dúvidas acerca da improcedência
das exigências fiscais imputadas pelas dd. autoridades fiscais.
b. Da não incidência das multas punitivas e dos juros de mora Que a Impugnante não
pode jamais ser compelida ao pagamento de multa punitiva e dos juros de mora que
serão porventura aplicados.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Que, o procedimento da Impugnante, como exposto acima, foi comprovadamente
balizado em práticas reiteradas das próprias dd. autoridades fiscais, que durante décadas
procederam regularmente ao desembaraço das mercadorias importadas sem que, em
momento algum, a EX001 fosse declarada incorreta.
Que, fica autorizada no presente caso, portanto, a aplicação do artigo 100 do Código
Tributário Nacional e a exclusão da multa e - dos juros lançados de oficio,
Que, em vista do exposto, é forçosa a conclusão de que o contribuinte que, tal como a
Impugnante, embasou seus procedimentos nas práticas reiteradas observados durante
décadas pelas próprias autoridades fiscais, não pode ser penalizado por assim proceder,
seja através da aplicação de multa, seja através da exigência de juros de mora.
c. Da inaplicabilidade da multa de oficio de 75%
Que faz-se necessário o reconhecimento da impossibilidade da exigência da multa de
oficio de 75%. por se tratar de mera divergência acerca da exceção da classificação
acima referida, não se aplica a multa de oficio de 75%. Nesse sentido, aliás, já se
pronunciou reiteradamente o CARF (Acórdão 301-34.320, de 29.02.2008).
Que, no presente caso, a exigência dessa multa de ofício decorre da alegação de que
houve falta de pagamento de tributo. Mais uma vez, vale ressaltar que, dentro do
enquadramento (EX001 da classificação 9018.39.29) que a Impugnante entende
aplicável, todos os tributos foram regularmente recolhidos no desembaraço aduaneiro
das mercadorias.
Que, em que pese a modificação do texto do Declaratório Normativo COSIT n.° 10,
de 20 de janeiro de 1997, por normativos posteriores da Receita Federal, fica evidente
que o intuito da aplicação da multa de oficio por declaração inexata (prevista no art. 44,
I da Lei 9.430/96) não vislumbra casos de divergência de classificação fiscal — e, muito
menos, de divergência de exceção (EX) de uma determinada classificação fiscal -, nos
quais o contribuinte fornece a descrição exata e fiel do produto.
d. Da impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa lançada por falta de
previsão legal
Que se faz necessário demonstrar a impossibilidade do cômputo e cobrança de juros
de mora sobre a multa, em razão da patente falta de autorização legal nesse sentido.
Que o fisco federal vem cobrando juros de mora sobre referida multa com base,
apenas e tão-somente, no Parecer MF n.° 28, de 02 de abril de 1998, emitido pela
Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT).
Que o artigo 61 da Lei n.° 9.430/96, pretensa base legal para sustentar a posição
acima, trata, apenas, da incidência de juros de mora sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições, sem que haja qualquer menção à. multa de oficio ora exigida.
Que foi justamente pela ausência de base legal para atualização de multa de oficio que
o CARF pacificou entendimento nessa linha (Acórdão 1103-00.193, de 18.05.2010).
Que o artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 não dá guarida e por isso não garante a validade
do cômputo e cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio imposta.
DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a total
improcedência do lançamento fiscal, com o consequente cancelamento das
exigências fiscais nele consubstanciadas, já que restou evidenciado que os
cateteres intravasculares importados foram corretamente classificados na
EX001 da classificação fiscal 9018.39.29.
Alternativa e sucessivamente, na remota hipótese de não ser dar guarida ao
pedido principal acima, requer-se a exclusão das multas de ofício, bem como
dos juros de mora exigidos pela d. fiscalização, nos termos do artigo 100, §
único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Finalmente, e ainda na remota hipótese de afastamento dos argumentos de
mérito e do artigo 100 do CTN, faz-se necessário o cancelamento (i) da multa de
oficio de 75%, uma vez que inexiste no presente caso divergência acerca da
classificação fiscal que foi utilizada ou, em último caso, (ii) o reconhecimento da
inaplicabilidade dos juros de mora sobre referida multa, em razão da
patente falta de autorização legal nesse sentido.
É o relatório. Passo ao Voto.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.273/290), nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 07/02/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 07/02/2011
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NA
EXCEÇÃO DO TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS
DEVIDOS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Extarifário. A exclusão de
enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos,
acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
303/324, após síntese dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar “requer o
reconhecimento da extinção do crédito tributário por duplicidade na cobrança, tendo em vista
que o a Declaração de Importação (DI) no 11/0232049-0, adição 001, registrada em
07/02/2011, estão sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61, tem-se que
o referido processo versa sobre importações realizadas no curso dos anos-calendários de 2007,
2008, 2009, 2010 e 2011, este que se encontra em análise pela autoridade fiscal e garantido por
depósito extrajudicial.”. No mérito, defende a não incidência dos juros de mora e multa de ofício
em face da cobrança em duplicidade, bem como considera indevida a multa de ofício, nesse
sentido pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e do não
confisco.
Por fim requer:
III – PEDIDO
Diante do exposto, requer o cancelamento do lançamento fiscal, com o consequente
cancelamento das exigências fiscais, já que restou evidenciado a existência de
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

duplicidade no lançamento do crédito tributário na Declaração de Importação (DI) no
11/0232049-0, adição 001, registrada em 07/02/2011, objeto de cobrança no processo
administrativo no 10314.722.455/2011-61.
Esta Turma decidiu por converter o julgamento em diligência, por meio da
Resolução 3302-001.573, proferida em 16/12/2020 (fls.336/344), com o objetivo de confirmar
ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em relação ao Processo
Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61, para que a Unidade de Origem tome às
seguintes providências:
a) proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61, para
averiguar possível duplicidade crédito tributário exigido por meio deste processo e,
havendo diferenças cuja exigência deva permanecer nestes autos;
b) elabore relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há ou não
a duplicidade;
Às fls. 348/618, foi juntado aos autos a íntegra do Auto de Infração, discutido nos
autos no 10314.722.455/2011-61.
Em atenção à solicitação de diligência, sobreveio o Relatório Fiscal juntado às
fls.627/628.
A ciência do relatório de diligência ocorreu em 12/03/2021, e, em observação aos
ditames do Paragrafo Único do artigo 35, Decreto no 7.574/2011, foi dado o prazo de trinta dias
para a manifestação da interessada. Findo o prazo, retorno os autos ao colegiado para o
prosseguimento do julgamento.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/08/2018 (fl.300) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/09/2018 (fl.301) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, ressalta-se que a recorrente se insurge contra a duplicidade da
cobrança, bem como da inaplicabilidade da exigência dos juros moratórios e da multa de ofício,
não se insurgindo contra exclusão de seus produtos importados do Ex-tarifário pleiteado. Logo,
tal parte se torna incontroversa e definitiva, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do Decreto no 70.235, de 19722.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

II - Da duplicidade da exigência:
Conforme relatado acima, para o deslize do litígio aqui instaurado, a fim de
confirmar ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em questão,
fez-se necessário a conversão do julgamento em diligência para averiguar se os valores lançados
no presente processo referente a Declaração de Importação (DI) no 11/0195819-9, adição 001,
registrada em 07/02/2011, está sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61,
lavrado contra a contribuinte.
Em atenção à solicitação efetuada por esta Turma, sobreveio o Relatório Fiscal de
Diligência com o seguinte teor:
Dos Fatos:
O Conselho Administrativo de Recursos fiscais – CARF, em seu despacho, fls. 336 a
344, votou para que o presente seja analisado, com vistas a possível duplicidade do
crédito tributário, haja vista a existência de Processo no 10314.722.455/2011-61, e que
seja emitido relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há ou
não duplicidade de crédito tributário, e se há diferenças tributárias que devam
permanecer neste Processo.
O processo no 10314.722.455/2011-61 tem em seu conteúdo principal o auto de infração
de crédito tributário referente a várias DIs registradas pela empresa, acima qualificada,
no período de 24/01/2007 e 15/02/2011, anexado, fls. 348 a 619, devido a
reclassificação fiscal das mercadorias.
O auto de infração foi lavrado para cobrança da diferença dos tributos de I.I., IPI, e das
Contribuições PIS e COFINS, juros de mora e multas de ofício, bem como multa
isolada do I.I. das várias DIs nele elencadas.
Dentre as DIs encontra-se a DI 11/0232049-0, registrada em 07/02/2011, objeto do
presente Auto de Infração, fls 379.
Foi apresentada impugnação global por parte da autuada, fls. 1269 a 1310 (Processo
original).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), fls. 1422 a
1469 (Processo original) emitiu o acórdão, por maioria dos votos.
Após o recolhimento da diferença dos tributos e contribuições das DIs vinculadas ao
Auto de Infração, o referido Processo foi extinto e arquivado.
Da Divergência:
No confronto das atuações efetuadas foram encontradas divergências de Valor
Tributável, o que acarretou recolhimento a menor no Processo no 10314.722.455/2011-
61.
PAF 10314.722.455/2011-61
Adição 001 Valor Tributável – R$ 10.389,62
PAF 10314.005.769/2011-03
Adição 001 Valor Tributável – R$ 518.612,39
Da conclusão:
A análise da DI 11/0232049-0, anexada, fls 623 a 628, confirma os valores da autuação
do presente Processo, existindo a diferença de tributo, multa de ofício e juros de mora
sobre o valor tributável abaixo:

(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Adição 001 Valor Tributável – R$ 508.222,77
Com relação a possível duplicidade do crédito tributário, pelo que se pode
concluir da informação do Auditor Fiscal é que a mesma DI 11/0232049-0/001 (colacionada
abaixo), foi objeto do auto de infração discutido no processo no 10314.722.455/2011-61. Só que
no referido processo, a autoridade lançadora usou, equivocadamente, o valor de R$ 10.389,62,
quando o correto é R$ 518.612,39.
Consta do Auto de Infração, objeto dos autos, que a recorrente por meio da DI de
n° 11/0232049-0, registrada em 07/02/2011, submeteu a despacho 2.066 Cxs., com 600 unidades
cada, de Cateteres Intravasculares, Periféricos, com cânulas (de teflon ou poliuretano),
classificáveis na Tarifa Externa Comum no código 9018.39.29:

Por entender que o enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando
existe perfeita identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Ex-trarifário, isto
acarretou a exclusão de enquadramento, com a cobrança do Imposto de Importação (II) não
recolhido, acrescido de juros e de multa de ofício, relativo a DI no 11/0232049-0, adição 001,
registrada em 07/02/2011, apurado em face do não reconhecimento "ex”.

Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Em relação ao processo administrativo no. 10314.722455/2011-61, verifica-se,
abaixo, também de excertos extraídos diretamente dos referidos autos, que o processo contempla
a cobrança de impostos, contribuições e multas relativas a infrações (dentre elas, o não
reconhecimento do “ex-tarifário”) identificadas pela D. Autoridade Fiscal no âmbito de várias
declarações de importações, a mesma DI no 11/0232049-0, adição 001, cobrada nos presentes
autos. Vejamos:

Pelo que se deduz da informação do Sr. Auditor Fiscal e dos documentos
acostados aos autos, de fato a mesma DI foi objeto de dois autos de infração discutidos em
processos diversos. Só que no PAF 10314.722.455/2011-61 a autoridade lançadora usou,
equivocadamente, o valor tributável de R$ 10.389,62, quando o correto é R$ 518.612,39 e nestes
autos a base de cálculo exigida para fins de II foi de R$ 518.612,39.
Neste caso, é de se dar provimento parcial ao recurso nesse ponto, para excluir da
base de cálculo o valor incluído no processo no 10314.722.455/2011-61, já extinto pelo
pagamento, conforme informações prestadas pela Delegacia de origem.
III – Da multa de ofício – violação aos Princípios da Proporcionalidade,
Razoabilidade e Vedação ao Confisco:
Quanto ao questionamento da multa de ofício no valor de 75% (setenta e cinco
por cento), não assiste razão a recorrente. A multa, objeto do lançamento no Auto de Infração
está prevista no inciso I, do art. 44, da Lei 9.430/96, sendo aplicada nos lançamentos de ofício
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

para exigência de tributos, sendo sua aplicação atividade vinculada e obrigatória por parte da
autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN3:
Art.44 Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
No caso em tela foi realizado o lançamento de ofício, formalizado por meio do
Auto de Infração e, portanto, torna-se obrigatória a exigência da multa de ofício no valor de 75%
(setenta e cinco por cento) aplicada sobre o valor do tributo exigido.
Os argumentos aduzidos pela recorrente relativos à natureza confiscatória da
multa de ofício e sua afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade encontram
óbice na expressa previsão legal da penalidade impugnada e na Súmula no 2 deste Tribunal
Administrativo, porquanto o CARF não é competente para se pronunciar acerca da
constitucionalidade da lei tributária, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Além do mais, o inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, que contém o
princípio da vedação ao efeito de confisco, refere-se expressamente a tributos, não se aplicando
às multas punitivas.
O texto do art. 3o do Código Tributário Nacional revela as características
essenciais da natureza do tributo, ao dispor que “Tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato
ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
A multa de ofício, por sua vez, configura sanção cuja finalidade é punir a conduta
ilícita do contribuinte, não se lhe aplicando, por isso, o princípio constitucional do não confisco.
Assim, a limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco não se
aplica às penalidades, porquanto seja evidente a natureza punitivo repressora destas últimas.
Pelo exposto, não havendo alegações fáticas ou relativas à falhas na autuação a
infirmar a aplicação da multa de ofício no 75%, não podemos analisar a aplicação de norma para
ponderá-la no caso concreto com base em princípios jurídicos pois, neste ponto, esta tarefa é
restrita à seara de competência do Poder Judiciário.
Desta forma, nego provimento neste ponto.
IV – Do juros de mora:
Por fim, a contribuinte se insurge sobre a cobrança de juros de mora. Também
nesta matéria não assiste razão a recorrente, os juros moratórios incidem sobre o crédito
tributário não integralmente pago, no intuito de corrigir os valores devidos, sem se configurar em
penalidade.

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

A previsão para a cobrança dos juros de mora consta do art. 161 do Código
Tributário Nacional, verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1 Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
Como pontuado pela decisão recorrida, a incidência dos juros de mora, calculados
pela taxa SELIC, sobre a multa lançada de ofício não paga na data do vencimento, é determinada
também pelo art. 43 da Lei no 9.430/1996, e não somente pelo art. 61 do referido diploma,
vejamos:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (grifou-se)
A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais através de Súmula transcrita abaixo:
Súmula CARF n° 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Com estas considerações, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar-lhe parcial
provimento, para excluir da base de cálculo o valor já incluído no PTA no 10314.722.455/2011-
61, conforme informações prestadas pela Delegacia de origem às fls 627/628.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.973 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005769/2011-03

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital